Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-07.2019.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUADRO DE ENDOCARDITE INFECCIOSA DE VALVA MITRAL. CIRURGIA CARDÍACA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO ESPECIALISTA. PACIENTE INTERNADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE CARACTERIZADA. RISCO DE COMPLICAÇÕES. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
2. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida.
3. No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado mediante indicação médica associada ao parecer técnico da lavra do núcleo de apoio, o qual atesta que o procedimento deve ser realizado com maior brevidade possível, ante ao risco de perda de oportunidade, em decorrência da possibilidade de complicações.
4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE LEONARDO MAITO - CPF: 942.773.629-15 (RECORRENTE), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), MARILENE KLAUCH MAITO - CPF: 946.832.399-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020